Tribunal: TJSP
Processo: 2065574-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FIM DE COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE A AUTORIZAR E CUSTEAR AS CIRURGIAS REPARADORAS DE QUE NECESSITA A AUTORA, NO PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 30.000,00 – AGRAVADA QUE SE SUBMETERA À CIRURGIA BARIÁTRICA, LEVADA A

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FIM DE COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE A AUTORIZAR E CUSTEAR AS CIRURGIAS REPARADORAS DE QUE NECESSITA A AUTORA, NO PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 30.000,00 – AGRAVADA QUE SE SUBMETERA À CIRURGIA BARIÁTRICA, LEVADA A EFEITO EM 2018 – AUSÊNCIA DE "PERICULUM IN MORA" – AUTORA DEIXOU DE DEMONSTRAR A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO - PRECEDENTE – DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTOS PARA SUSPENSÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS, EM RAZÃO DO AVANÇO DA COVID-19 E A NECESSIDADE DE SE EVITAR O CONGESTIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM CONCESSÃO DAS BENESSES DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, NO ÂMBITO DESTE RECURSO